Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-67.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002343-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 017.535.811-76 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO CUMPRIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A falta de prévia comunicação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, enseja o cancelamento do registro.

Hipótese em que a demandada não logrou êxito em comprovar o envio da prévia notificação ao devedor, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, não se prestando, para tanto, a correspondência juntada aos autos, enviada para endereço diverso e alegadamente desconhecido do consumidor.

Reputando-se irregular a notificação, equipara-se a sua não realização, impondo-se a obrigação de indenizar em virtude da inclusão indevida de nome no rol de maus pagadores, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S. A., contra a sentença, de ID 2050962, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1002343-67.2017.8.11.0003, movida por EDERSON DA SILVA SANTOS, julgou parcialmente procedente a demanda e condenou o réu, BANCO PAN S. A., ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 30% (trinta por cento) a ser pago pelo autor em favor da ré, SERASA S. A. e 70% (setenta por cento) pelo réu, BANCO PAN S. A., em favor do autor.

Em suas razões, de ID 92050966, o banco apelante aduz que agiu em exercício legal do direito ao inscrever o nome do autor no rol de inadimplentes, uma vez que o apelado se encontrava em mora com as suas obrigações contratuais, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado.

O apelante juntou outro recurso de apelação, de ID 92050973, o qual deverá ser desentranhado dos autos (riscado), em razão do princípio da unirrecorribilidade.

Contrarrazões no ID 92050983.

Sem preliminares. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda aduzindo que teve o seu nome inserido no rol de maus pagadores em razão do inadimplemento do Contrato no 36555218, no valor de R$3.115,97 (três mil, cento e quinze reais e noventa e sete centavos), vencido em 05/09/2012.

Alega que a questão cinge-se exclusivamente à ausência de notificação prévia, não incluindo a questão da exigibilidade da dívida, que estaria discutindo em autos próprios.

Pois bem.

A parte autora ajuizou ação de indenização em face do credor, Banco Pan S.A. e da arquivista, Serasa S.A.

É importante salientar que as rés possuem responsabilidade distintas, uma vez que a 2a requerida, por ser arquivista responde somente perante a notificação prévia a ser feita ao autor, enquanto o 1o réu responde por ter enviado o endereço correto, apresentado pelo próprio autor no contrato, bem como pela licitude da inscrição.

É cediço que deve o órgão de restrição ao crédito, a teor do disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, antes de efetivar o cadastramento do nome do devedor em seus bancos de dados e tornar públicas as informações negativas, notificá-lo, em caráter prévio, a fim de possibilitar a cientificação de dados disponibilizados com equívoco, sob pena de incorrer na prática de conduta ilícita e antijurídica, a caracterizar o dever de indenizar.

Neste sentido é o Enunciado no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

In casu,
a 2a requerida, Serasa S. A., comprovou por meio de documentos que encaminhou a notificação prévia à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes para o endereço “Rua Projetada, 3, 10, Jardim Alvorada, Rondonópolis - MT”, local supostamente fornecido pelo credor, ora apelante.

A notificação ocorreu em 06.10.2012 e a negativação foi efetivada em 02.12.2013.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer conduta ilícita realizada pela Serasa S. A.

Todavia, no que se refere à conduta do banco réu, ora apelante, como bem salientado pelo Magistrado
a quo “embora justifique a existência do débito negativado, informando se tratar de dívida advinda de financiamento veicular, deixa de juntar cópia do contrato ou de qualquer outro documento que ateste a correspondência de endereço com aquele para o qual se deu a prévia comunicação, ônus que lhe competia [...]”

Isso porque, embora esteja comprovado que a notificação prévia foi enviada pela Serasa, é necessário verificar se o endereço constante é o mesmo do contrato, uma vez que o autor alega desconhecer referido local.

O banco apelante se limitou apenas a alegar que agiu em exercício legal do direito ante a inadimplência do autor, todavia, não trouxe o contrato firmado entre as partes para confirmar tanto a contratação pelo autor (licitude) quanto o endereço supostamente apresentado pelo apelado.

Assim, não há como confirmar se a notificação foi efetivamente recepcionada no endereço fornecido pelo autor ou em endereço diverso, como alega o apelado, nem a licitude da dívida.

Nesse sentido, tenho que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do seu encargo probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, ante a não comprovação do encaminhamento da notificação prévia no endereço apresentado pelo autor, resta configurado o dever de indenizar.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REVELIA DA RÉ QUE EFETUOU O APONTAMENTO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 20 DA LEI No 9.099/95. RÉS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVO APLICABILIDADE DO ART. 1.055, DO CPC. O RECURSO DE UM DOS RÉUS É APROVEITADO PARA OS DEMAIS. PARTE RÉ, NA QUALIDADE DE ARQUIVISTA, QUE COMPROVOU O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO, 43, § 2o DO CDC.
DANOS MORAIS INOCORRENTES QUANTO A ARQUIVISTA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME ARTIGO 373, II, NCPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.540,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA 6.500,00, A FIM DE ADEQUAR-SE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, EVITANDO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À RÉ ARQUIVISTA. RECURSO PROVIDO.
” (Recurso Cível, No 71008648917, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019) - grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ENDEREÇO FOI FORNECIDO PELO CREDOR – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO (ART. 333, II, DO CPC) – DESATENDIMENTO DO ART. 43, § 2o, DO CDC – INCLUSÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO
– VERBA SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A falta de prévia comunicação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, enseja o cancelamento do registro. Hipótese em que a demandada não logrou êxito em comprovar o envio da prévia notificação ao devedor, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 333, II, do CPC, não se prestando, para tanto, a correspondência juntada aos autos, enviada para endereço diverso e alegadamente desconhecido do consumidor.

Reputando-se irregular a notificação, equipara-se a sua não realização, impondo-se a obrigação de indenizar em virtude da inclusão indevida de nome no rol de maus pagadores, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral
. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 0005130-28.2013.8.11.0003, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) - grifei.

É importante salientar que as alegações feitas pelo apelante em sede de contestação, acerca da necessidade de aplicação da Súmula no 385, por ter inscrições anteriores em nome do autor não merecem acolhimento.

Isso porque no momento do ajuizamento da demanda todas as dívidas anteriores haviam sido baixadas há mais de dois anos, existia somente a dívida apontada pelo banco recorrente e uma em data posterior, dessa forma, inaplicável a Súmula no 385 do STJ.

Portanto, se da conduta ilícita do apelante resultou a inserção indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Por fim, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021